Tribunal: TJBA
Processo: 8026340-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026340-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GISELDA MARIA RIBEIRO SPINOLA

Advogado(s)
:
FRANCISCO VINICIUS DE ALMEIDA RIBEIRO, JOAQUIM TEIXEIRA LIMA JUNIOR

AGRAVADO: MARIA ELIANA DE ALMEIDA SPINOLA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES, ALEXINALDO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO ABSOLUTA. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NOMEAÇÃO DE HERDEIRO DESCENDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto por cônjuge supérstite contra decisão que nomeou filha do falecido como inventariante, com pedido de efeito suspensivo. Alegação de violação à ordem de preferência do art. 617, I, do CPC e de nulidades processuais por ausência de publicação válida da decisão e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC pode ser mitigada quando há indícios de dilapidação patrimonial por parte do cônjuge supérstite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC não é absoluta, podendo ser alterada se houver motivos que aconselhem sua inobservância em prol de uma inventariança eficiente.

3.2 - Verificou-se significativo decréscimo patrimonial do espólio, de R$ 519.383,62 para R$ 217.457,95, além de levantamento de valores pela agravante após o óbito sem autorização judicial.

3.3 - Os elementos dos autos indicam possível incidência na hipótese do art. 622, III, do CPC (deterioração, dilapidação ou dano aos bens do espólio por culpa do inventariante).

3.4 - A nomeação da filha do falecido como inventariante mostra-se adequada, considerando sua aptidão e interesse para o exercício do múnus.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, I, II e III; 622, III; 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2097244-26.2022.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas; TJ-SP, AI 2200323-60.2018.8.26.0000, Rel. Ana Maria Baldy; TJ-RS, AI 70080553068, Rel. Sandra Brisolara Medeiros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8026340-53.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
GISELDA MARIA RIBEIRO SPINOLA
e parte Agravada
MARIA ELIANA DE ALMEIDA SPINOLA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.